Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703774-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIOGO PEREIRA DAS NEVES SOUZA LIMA D E S P A C H O Intime-se o DIstrito Federal para que se manifeste sobre o pedido formulado pelo apelado no ID 23742349. Prazo de 10 (dez) dias, já considerando a prerrogativa do ente público. Brasília, 4 de março de 2021 14:03:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator